Tribunal: TJES
Processo: 0024600-15.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024600-15.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO MAIKE BRAGA MOURA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Alegação de omissão. Nulidade por ausência de citação e intimação pessoal. Inexistência de vícios no julgado. Rediscussão do mérito. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação criminal que, à unanimidade, conheceu do recurso defensivo e lhe negou provimento, mantendo sentença condenatória pela prática dos crimes de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4º, II, do Código Penal) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), em concurso material. Sustenta o embargante omissão no julgado quanto à alegada nulidade absoluta decorrente da ausência de citação e de intimação pessoal nas fases inquisitorial e judicial, requerendo a anulação dos atos subsequentes e o desfazimento da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegada nulidade por ausência de citação e intimação pessoal na fase de inquérito policial; (ii) saber se houve omissão quanto à suposta nulidade processual na fase judicial; e (iii) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de rediscussão da validade do processo e do mérito condenatório.

III. Razões de decidir

3. Inexiste nulidade por ausência de citação ou intimação pessoal na fase inquisitorial, porquanto o inquérito policial possui natureza administrativa e inquisitorial, voltado à colheita de elementos informativos para formação da opinio delicti, não se submetendo às formalidades próprias da relação processual penal.

Não há omissão quanto à fase judicial, uma vez que o acórdão embargado examinou suficientemente as teses defensivas relevantes, reconhecendo a regularidade da persecução penal e a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação, sendo desnecessária a manifestação expressa e individualizada sobre todos os argumentos deduzidos pela parte.

A jurisprudência consolidada admite fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia, não impondo ao julgador resposta analítica a cada alegação apresentada, desde que explicitadas razões aptas a sustentar a conclusão adotada.

A condenação foi mantida com base em robusto acervo probatório, especialmente prova oral e elementos investigativos que demonstraram a integração consciente do embargante em organização criminosa estruturada, com divisão funcional de tarefas e atuação interestadual.

Ainda que arguida nulidade processual, incide o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), sendo imprescindível a demonstração concreta de prejuízo, inexistente no caso, em que a defesa limitou-se a alegações genéricas, sem indicação objetiva de ato viciado ou comprometimento efetivo da ampla defesa.

A interposição de apelação criminal e dos presentes embargos, por advogados regularmente constituídos, evidencia ciência inequívoca da ação penal e exercício pleno da defesa técnica.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, ao revolvimento fático-probatório ou à renovação de teses já apreciadas.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não configuram omissão os embargos de declaração que pretendem rediscutir matéria já apreciada no acórdão, especialmente quando ausente demonstração concreta de prejuízo decorrente de alegada nulidade processual e suficientemente fundamentada a decisão recorrida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0024600-15.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO MAIKE BRAGA MOURA, RENATO ALEXANDRE JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALESSANDRO DE OLIVEIRA BRECAILO - SP157529
Advogados do(a) APELANTE: JOSE ANTONIO CHIARADIA PEREIRA - SP143083, LOSEMIR GONCALVES RAMOS - SP431911

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
RENATO ALEXANDRE JUNIOR,
em face do acórdão proferido por esta Colenda 1ª Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal nº 0024600-15.2018.8.08.0048, que, à unanimidade, conheceu do recurso defensivo e lhe negou provimento, mantendo íntegra a sentença condenatória, pela prática dos crimes de furto qualificado mediante fraude, previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, e organização criminosa, tipificada no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, em concurso material.

Consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à renovação de teses já apreciadas ou ao simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No caso concreto, sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão por não apreciar alegada nulidade absoluta decorrente da ausência de citação e de intimação pessoal, tanto na fase inquisitorial, quanto na fase processual, requerendo, em consequência, a anulação dos atos subsequentes e o desfazimento da condenação.

A pretensão não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre assinalar que inexiste nulidade pela ausência de citação ou intimação pessoal na fase de inquérito policial.

A investigação preliminar possui natureza administrativa e inquisitorial, destinada à colheita de elementos informativos para formação da opinio delicti, não se submetendo ao regime formal da relação processual penal.

Não há, nessa etapa, exigência de citação do investigado nos moldes previstos para a ação penal, razão pela qual a tese defensiva, nesse particular, revela manifesta impropriedade técnica.

No tocante à fase judicial, igualmente não se verifica a omissão apontada.

O acórdão embargado examinou detidamente as teses defensivas, aptas à solução da controvérsia, reconhecendo a higidez do processo e a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação.

Ao enfrentar a regularidade da persecução penal e confirmar integralmente a sentença, o colegiado, ainda que sem menção literal a cada argumento expendido pela defesa, afastou implicitamente alegações incompatíveis com a conclusão adotada.

É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que exponha fundamentos suficientes ao deslinde da controvérsia.

O dever de fundamentação reclama motivação adequada, e não resposta analítica a cada linha argumentativa deduzida no recurso.

No caso, a condenação foi mantida com base em robusto acervo probatório, amplamente descrito no voto condutor.

Consta dos autos que a organização criminosa possuía estrutura estável, divisão funcional de tarefas e atuação interestadual, sendo o embargante identificado como integrante da denominada célula comercial, incumbida de receber e revender aparelhos eletrônicos adquiridos mediante utilização de cartões clonados, conferindo aparência lícita ao produto do crime.

O voto embargado destacou, com precisão, o depoimento prestado, em juízo, pelo investigador Luiz Ricardo de Rezende Tinoco, o qual afirmou expressamente que Renato integrava a célula comercial juntamente com Francisco Maike, sendo citado nas comunicações interceptadas como pessoa responsável pela movimentação e comercialização dos aparelhos obtidos com as fraudes. Consignou, ainda, que, embora o réu não tenha sido filmado no momento da instalação do dispositivo fraudulento, “as ligações telefônicas, o teor das conversas e a logística envolvida evidenciavam sua atuação nas fases subsequentes à clonagem dos cartões, em especial na comercialização dos bens”.

Também foi ressaltado que a alegação de inexistência de presença física do acusado na Comarca da Serra/ES não afastava a responsabilidade penal, pois a atuação da organização era interestadual e baseada em divisão de tarefas, sendo desnecessário que todos os integrantes participassem presencialmente de cada etapa do iter criminis.

Esse contexto evidencia que o órgão julgador analisou o processo em sua integralidade e reconheceu, de forma inequívoca, a validade da marcha procedimental, a autoria delitiva e a participação consciente do recorrente no esquema criminoso.

Se houvesse nulidade insanável por ausência absoluta de citação, evidentemente não subsistiria juízo condenatório confirmado, em segunda instância, após regular tramitação recursal, com atuação de defesa técnica constituída.

A propósito, a própria interposição de recurso de apelação e, agora, dos presentes embargos de declaração, subscritos por patronos regularmente habilitados, revela inequívoca ciência da ação penal e exercício pleno da defesa técnica, circunstância que afasta alegações genéricas de prejuízo.

Em matéria de nulidade processual, vigora o princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo sem demonstração concreta de prejuízo.

No caso, a defesa limita-se a afirmar, de modo abstrato, inexistência de citação ou intimação pessoal, sem apontar, com base em peças processuais específicas, qual ato deixou de ser praticado, em que momento ocorreu o suposto vício, ou de que forma tal irregularidade comprometeu concretamente a ampla defesa.

A arguição genérica, desacompanhada de demonstração objetiva, não autoriza o reconhecimento da nulidade extrema pretendida.

Outrossim, os embargos de declaração não constituem via adequada para revolvimento fático-probatório ou instauração de discussão inédita divorciada dos estreitos limites do art. 619 do CPP.

A pretensão veiculada busca, em verdade, rediscutir a própria validade do processo e infirmar a condenação, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso.

Não há, portanto, omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registro que a matéria foi apreciada à luz dos dispositivos constitucionais e legais invocados, notadamente os arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como os arts. 563, 564 e 619 do Código de Processo Penal, na extensão necessária ao julgamento.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
, mantendo incólume o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.